Tribunal: TJDFT
Processo: 0723676-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A REFERIDA FASE. NÃO CABIMENTO.

1. Como regra, a liquidação de sentença não comporta fixação de honorários advocatícios, porque se trata de fase incidental no processo de execução do título judicial, sobretudo ante a ausência de previsão no art. 85, §1o, do CPC. Todavia, consoante entendimento pacífico do colendo STJ, reproduzido em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, há que se fixar honorários advocatícios nas liquidações, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento.

2. Diante dos cálculos apresentados pelo credor e, com a falta de apresentação de documentos requeridos pelo juiz para apuração da dívida, foram acolhidos todos os documentos e cálculos exibidos pelo autor. Assim, não tendo sido constatada litigiosidade excessiva no procedimento, não devem ser fixados honorários advocatícios.

3. Agravo de instrumento não provido.